Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006952-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- A. V. S. L. representada por sua mãe DARLI DA SILVA SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1006952-63.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize a realização dos procedimentos/tratamentos pelos métodos indicados na inicial, conforme solicitações médicas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento FONOAUDIOLOGIA com método BOBATH; TERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL; FISIOTERAPIA com BOBATH AVANÇADO; FISIOTERAPIA com PEDIASUIT; PSICOLOGIA INFANTIL TERAPIA COGNITIVA; MUSICOTERAPIA; EQUOTERAPIA e HIDROTERAPIA, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à estes métodos pelo método convencional.
Argumenta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, além do que as terapias indicadas não são indispensáveis à manutenção da vida da paciente.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que nasceu em 15-9-2018, com 35 semanas de gestação, por meio de cesariana porque a mãe corria o risco de sofrer aborto espontâneo.
Aduz que após um período no hospital, pois precisava ganhar peso, recebeu alta, porém, a partir do 18a mês de vida, começou a ter espasmos, parou de sentar sozinha e a andar com dificuldade.
Diz que o quadro se agravou, e foi diagnosticada com paralisia cerebral do tipo hemiplégica (CID P91.0/I66.0/G.80.2).
Sustenta que procurou com a agravada, profissionais especialistas no tratamento de doenças neurológicas, sem obter sucesso.
Acrescenta que lhe foi ofertado fisioterapeuta, com uma sessão semanal de trinta minutos e sem a devida especialização, o mesmo em relação à fonoaudiólogo.
Por sua vez a agravada afirma que não tem obrigação de custear as terapias indicadas por não haver previsão contratual nem estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Na hipótese, verifico que a relevância da fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia dos documentos pessoais da parte autora, bem como o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado junto a requerida (Ids. 50740561, 50741865 e 50741887), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.
Ademais, também conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, o relatório médico apresentando conclusão de que a parte autora “possui diagnóstico de Paralisia Cerebral do tipo Hemiplégica, decorrente de acidente vascular cerebral neonatal da artéria cerebral media direita, sendo necessário o acompanhamento com equipe multidisciplinar, como forma de reduzir o potencial das lesões e melhorar qualidade de vida”, subscrito pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira (CRM-MT 6491), bem como pelas solicitações dos tratamentos acostados junto a inicial. Assim, considera-se a realização dos tratamentos conforme indicação médica.
Todavia, a requerida alega que a negativa de autorização de cobertura de tratamento com equipe médica não credenciada conforme solicitado pela autora, através de tratamentos não inseridos no rol da ANS, se encontra em consonância com o contrato e com a legislação.
Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização dos tratamentos na parte autora pela parte requerida, conforme devidamente constatado pelos laudos médicos, certo que a requerida não pode negar o tratamento, alegando que a autora não atende as diretrizes inseridas no rol da ANS.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico”.
(...)
A par do exposto, diante da urgência apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura do tratamento solicitado pela parte autora, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, ao contrário, elenca os procedimentos mínimos que devem ser postos à disposição do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva.
Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado, até o presente momento, os procedimentos nos moldes requisitados para tratamento da autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional Brasileiro.
Ademais, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática. (Id 84747473)
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de uma criança de dois anos de idade, diagnosticada com paralisia cerebral do tipo hemiplégica, e no laudo da médica que a acompanha constou a necessidade dos tratamentos, consignando o seguinte:
PREJUÍZOS: caso o tratamento não seja realizado, o paciente vai apresentar uma piora importante do desenvolvimento motor e cognitivo, não alcançando os marcos do desenvolvimento. (Id 84747478 - Pág. 11)
A matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator